Tribunal: STF
Processo: ARE 1264399
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão no qual se manteve a condenação da ré a se abster de exigir dos autores a devolução dos valores recebidos a título de URV (3,17%), sob o entendimento de que 
    “O fato de a parte autora ter sido notificada acerca da supressão da rubrica dos seus pagamentos não lhe impinge uma conduta despida de boa-fé no recebimento dos valores. O direito à incorporação do percentual de 3,17% (URV) aos vencimentos decorreu de sentença, com trânsito em julgado, não rescindida posteriormente” (pág. 5 do documento eletrônico 11).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 37, 70 e 71, III, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque os dispositivos constitucionais arguidos pela recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    Além disso, a 3ª Turma Recursal de Santa Catarina manteve sentença na qual se concluiu que
    “A reposição ao erário somente pode ser exigida quando verificada a presença de má-fé do servidor, ou que este tenha, de algum modo, influenciado para a concessão da vantagem impugnada, o que não se verifica no presente caso, vez que a vantagem foi concedida à autora por decisão judicial, respaldada pelo instituto da coisa julgada.
    Não subsiste o argumento da ausência de boa-fé em razão da notificação da decisão do Tribunal de Contas da União, porquanto o pagamento foi efetuado pela própria Administração, não havendo qualquer ingerência da parte autora sobre as rubricas inseridas em sua folha” (pág. 5 do documento eletrônico 7).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à configuração, ou não, da má-fé dos autores e, por conseguinte, do dever de proceder à devolução dos valores recebidos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. VALORES PERCEBIDOS INDEVIDAMENTE. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. MÁ-FÉ COMPROVADA NA ORIGEM. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DA DECISÃO RECORRIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.9.2013. 
    Divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante à configuração de má-fé na percepção dos valores indevidos exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que é vedado a esta instância extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 795.633-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. VENCIMENTOS. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 
    A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 
    Ademais, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessária nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 
    Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 593.460-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.259.384/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.218.363/DF, de minha relatoria; e RE 1.094.919/SC , Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente fixados pelo Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator